Tribunal: TJSP
Processo: 0004472-46.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Exoneração de Servidor Público em Cargo Comissionado. Irresignção contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos do demandante. Cara ́ter do cargo exercido pela apelante ad nutum de forma que a exonerac ̧a~o se realiza ao livre arbi ́trio da autoridade competente. Desnecessidade de depósito do FGTS porque se trata de relação estatutária. Manutenção dos

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Exoneração de Servidor Público em Cargo Comissionado. Irresignção contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos do demandante. Cara ́ter do cargo exercido pela apelante ad nutum de forma que a exonerac ̧a~o se realiza ao livre arbi ́trio da autoridade competente. Desnecessidade de depósito do FGTS porque se trata de relação estatutária. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.